Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708509-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA, LYSIPPO BORGES GOMIDE, LYSIPO TORMINN GOMIDE APELADO: ESPOLIO DE GAUTHIER CARDOSO, PAULA QUEIROZ CARDOSO CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: WALESKA QUEIROZ CARDOSO D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 23513064, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), as audiências presenciais seguirão, nesse período excepcional, por videoconferência, conforme estabelecido por meio da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020 e os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da referida Portaria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator